Tribunal: TCU
Processo: 023.045/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Concessão Irregular de Benefícios Previdenciários. (no da TCE no sistema: 544/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1689/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em desfavor de Maria de Fatima Almeida Ferreira (na condição de gestora dos recursos), Jose Craveiro de Souza, Maria de Nazare de Sousa Silva, Maria do Carmo Silva Bezerra, Luecy Pereira Castro Lima, Eirone Sousa de Aguiar e Evailde Pereira da Silva (os demais na condição de beneficiários), em razão da habilitação e/ou concessão irregular de benefícios pagos pelo INSS em decorrência de atos então praticados na Agência da Previdência Social em Imperatriz (MA) entre 1995 e 1998; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 30/11/2017 (emissão do Parecer 138/2017/DAJ, opinando, em processo administrativo disciplinar, pela aplicação de penalidade de suspensão à responsável Maria de Fatima Almeida Ferreira, peça 13) e 29/5/2023 (emissão do relatório do tomador de contas, peça 145); Considerando que "prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições presentes no caso concreto; Considerando que, por ausência de evidência na participação para a ocorrência das irregularidades objeto da TCE, devem ser excluídos do rol de responsáveis os nomes de Jose Craveiro de Souza, Maria de Nazare de Sousa Silva, Maria do Carmo Silva Bezerra, Luecy Pereira Castro Lima, Eirone Sousa de Aguiar e Evailde Pereira da Silva; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 155-157) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 158), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) excluir as responsabilidades dos beneficiários Jose Craveiro de Souza (CPF: XXX.870.873-XX), Maria de Nazare de Sousa Silva (CPF: XXX.771.792-XX), Maria do Carmo Silva Bezerra (CPF: XXX.641.663-XX), Luecy Pereira Castro Lima (CPF: XXX.450.643-XX), Eirone Sousa de Aguiar (CPF: XXX.371.461-XX) e Evailde Pereira da Silva (CPF: XXX.099.053-XX); b) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e c) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social. 1. Processo TC- Processo 023.045/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eirone Sousa de Aguiar (XXX.371.461-XX); Evailde Pereira da Silva (XXX.099.053-XX); Jose Craveiro de Souza (XXX.870.873-XX); Luecy Pereira Castro Lima (XXX.450.643-XX); Maria de Fatima Almeida Ferreira (XXX.815.003-XX); Maria de Nazare de Sousa Silva (XXX.771.792-XX); Maria do Carmo Silva Bezerra (XXX.641.663-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Imperatriz (MA). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.